Tribunal: STF
Processo: RHC 207492
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Exploração ilegal de madeira em terras indígenas. Receptação qualificada. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Olenilson de Sousa Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 667.018/PA (eventos 18 e 19). 



    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 46, parágrafo único, e 50-A da Lei 9.605/98 e 180, § 1º, do CP, dada a exploração ilegal de madeira em terras indígenas. 



    Colho do acórdão recorrido:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA EM TERRAS INDÍGENAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. No caso, a prisão preventiva foi fundamentada não só em razão da gravidade da conduta, mas em decorrência da contumácia delitiva do agente, que responde a outros feitos criminais por delitos da mesma natureza. Ademais, o acusado encontra-se foragido. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Na presente via, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravida abstrata da conduta e ausentes os requisitos autorizadores da medida constritiva. Ressalta falta de contemporaneidade do decreto prisional e excesso de prazo para revisão da prisão preventiva. Aduz circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Recorrente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com o acórdão recorrido ‘não havendo no presente caso flagrante ilegalidade apta a ser reconhecida, de plano, não se revela possível a superação do óbice imposto pela Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria aqui discutida, portanto, deverá ser tratada na origem, por ocasião do julgamento do mérito da impetração lá formulada’.



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal Regional, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Regional. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região não verificou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, manejou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora